Tribunal: TJPA
Processo: 0800388-14.2023.8.14.0060
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7769 - Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800388-14.2023.8.14.0060

APELANTE: RAIMUNDO ELOI DOS SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE EM CONTA TARIFA ZERO. COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS DIVERSOS. INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por RAIMUNDO ELOI DOS SANTOS contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação de conversão de conta corrente para conta com pacote de tarifas zero cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO BRADESCO S.A. O autor alegou a ilegalidade das cobranças referentes à “CESTA B. EXPRESSO4”, sustentando utilizar a conta exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário e afirmando inexistir contratação válida do pacote tarifário. A instituição financeira apresentou contrato de abertura de conta e termo de adesão ao pacote de serviços, defendendo a regularidade das cobranças e a utilização da conta para múltiplas operações bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se as cobranças relativas à “CESTA B. EXPRESSO4” são ilícitas diante da alegação de ausência de contratação válida e de utilização da conta exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário; (ii) estabelecer se a parte autora faz jus à repetição dos valores descontados; e (iii) determinar se houve falha na prestação do serviço apta a ensejar indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, mas a inversão do ônus da prova não afasta o dever mínimo do consumidor de demonstrar os fatos constitutivos do direito alegado.

4.

Os extratos bancários juntados aos autos demonstram movimentação financeira incompatível com conta destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário, evidenciando utilização de serviços típicos de conta corrente, como empréstimos, TED, compras com cartão, pagamentos e saques.

5.

O banco comprovou a contratação regular do pacote tarifário mediante apresentação da ficha-proposta de abertura de conta e do termo de adesão à “Cesta de Serviços Bradesco Expresso”, contendo identificação da conta, data e assinatura atribuída ao correntista.

6.

A ausência de impugnação específica da autenticidade da assinatura ou de produção de prova técnica apta a infirmar os documentos contratuais impede o reconhecimento de vício de consentimento ou inexistência de contratação.

7.

A Resolução BACEN nº 3.919/2010 assegura a gratuidade apenas dos serviços essenciais, sem impedir a contratação válida de pacote tarifado quando o consumidor opta por serviços adicionais.

8.

A existência de contratação válida e de efetiva utilização dos serviços bancários afasta a caracterização de cobrança indevida e impede a restituição simples ou em dobro dos valores descontados.

9.

A inexistência de ato ilícito, falha na prestação do serviço ou violação a direito da personalidade afasta a configuração de dano moral indenizável.

10.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará reconhece a licitude da cobrança de tarifas bancárias quando demonstrada a adesão contratual e a utilização de serviços além do mero recebimento de benefício previdenciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A cobrança de tarifas bancárias é válida quando comprovada por contrato de adesão regularmente firmado e pela efetiva utilização dos serviços bancários pelo correntista.

2.

A movimentação financeira que ultrapassa o mero recebimento de benefício previdenciário afasta a incidência da gratuidade restrita aos serviços essenciais prevista na regulamentação do BACEN.

3.

A inexistência de cobrança indevida ou falha na prestação do serviço impede a repetição de indébito e a condenação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; CPC/2015, arts. 373, II, 487, I, 85, § 11, e 98, § 3º; Resolução BACEN nº 3.919/2010.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 297; TJPA, Apelação Cível nº 0800013-69.2023.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 10/06/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0801032-18.2023.8.14.0072, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/07/2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800038-21.2019.8.14.0107, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/03/2024.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por RAIMUNDO ELOI DOS SANTOS em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA, nos autos da “Ação de Conversão de Conta Corrente para Conta com Pacote de Tarifas Zero c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais” ajuizada em desfavor de BANCO BRADESCO S.A.

A sentença recorrida, lançada sob o id 29024109, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou documentalmente a regular contratação do pacote de serviços bancários questionado pela parte autora, mediante apresentação do contrato de abertura de conta e do termo de adesão ao pacote tarifário, concluindo pela inexistência de ilegalidade nas cobranças realizadas. Consignou o magistrado singular que os descontos efetuados decorreram de contratação válida e regularmente formalizada, inexistindo falha na prestação do serviço bancário apta a ensejar repetição de indébito ou compensação por danos morais. Registrou, ainda, que o documento acostado pela instituição financeira demonstrava que o autor aderiu ao pacote de serviços em 24/09/2015, afastando a alegação de ausência de autorização para os descontos. Ao final, condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, observada a suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade da justiça deferida.

Em suas razões recursais de id 29024110, o apelante sustenta, em síntese, que: (i) é pessoa hipervulnerável e aposentada, afirmando que abriu a conta bancária exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, razão pela qual teria direito à manutenção de conta com tarifa zero; (ii) o banco recorrido promoveu cobranças relativas à “Cesta de Serviços Bradesco Expresso” sem autorização válida e sem observância ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; (iii) a sentença recorrida teria apreciado inadequadamente o conjunto probatório, uma vez que o contrato apresentado pela instituição financeira não conteria previsão expressa acerca da opção “tarifa zero”; (iv) as instituições financeiras praticariam condutas abusivas e predatórias contra consumidores idosos e hipervulneráveis, impondo cláusulas sem o devido esclarecimento; (v) a cobrança de tarifas bancárias afrontaria os princípios da boa-fé objetiva, da dignidade da pessoa humana e da proteção do consumidor; (vi) seria aplicável ao caso a Resolução nº 3.402/2006 do Banco Central do Brasil, a qual garantiria a gratuidade da conta destinada ao recebimento de benefício previdenciário; (vii) faria jus à restituição dos valores descontados e à compensação por danos morais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando-se procedentes os pedidos formulados na inicial.

Intimado, o BANCO BRADESCO S.A. apresentou contrarrazões ao id 29024115, nas quais aduz, em síntese: (i) que a sentença deve ser integralmente mantida, porquanto restou devidamente comprovada a regular contratação do pacote de serviços bancários; (ii) que a conta mantida pelo apelante não se restringe ao recebimento de benefício previdenciário, sendo utilizada para diversas movimentações financeiras, inclusive empréstimos e pagamentos; (iii) que a instituição financeira apresentou documentação apta a comprovar a legitimidade dos descontos realizados; (iv) inexistir qualquer ilicitude apta a justificar devolução de valores ou indenização por danos morais; (v) que os fatos narrados configurariam meros dissabores cotidianos, incapazes de ensejar reparação extrapatrimonial; (vi) que eventual repetição em dobro exigiria demonstração de má-fé da instituição financeira, o que não teria ocorrido; e (vii) que a pretensão autoral revelaria tentativa de enriquecimento sem causa, chegando a suscitar a ocorrência de litigância de má-fé. Ao final, pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral da sentença recorrida.

É o relato do necessário.

VOTO

1.
1.
Análise de Admissibilidade

De início, conheço do recurso porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade

2.
2.
Mérito

A controvérsia devolvida a este Colegiado restringe-se a verificar se devem ser reputadas ilícitas as cobranças efetuadas pelo
BANCO BRADESCO S.A.
na conta bancária de titularidade de
RAIMUNDO ELOI DOS SANTOS
, sob a rubrica de tarifa bancária vinculada à
“CESTA B. EXPRESSO4”
, com consequente conversão da conta para modalidade sem tarifas, repetição de indébito e indenização por danos morais.

Na origem, o Juízo da Vara Única da Comarca de Tomé-Açu/PA julgou improcedentes os pedidos autorais, ao fundamento de que a instituição financeira comprovou a contratação do pacote de serviços mediante juntada de contrato de abertura de conta e termo de adesão à tarifa bancária. A sentença consignou que o banco apresentou o contrato de abertura de conta e o contrato de adesão ao pacote tarifário, ambos acompanhados de documentos pessoais, concluindo que a parte ré se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC e do art. 373, II, do CPC. Registrou, ainda, que o documento de adesão demonstrou que o autor, em
24/09/2015
, solicitou o pacote de serviços, razão pela qual não se vislumbrou abusividade, ilegalidade ou falha na prestação do serviço bancário.

A sentença merece ser mantida.

Inicialmente, é incontroversa a incidência do Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Todavia, a aplicação do microssistema consumerista não conduz, automaticamente, ao acolhimento da pretensão autoral, pois a inversão do ônus da prova não dispensa o consumidor da demonstração mínima dos fatos constitutivos do seu direito, tampouco impede que a instituição financeira comprove fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão deduzida.

No caso concreto, a parte autora juntou aos autos os extratos bancários sob o
ID 29024081
, os quais comprovam a existência de cobranças relativas à
“CESTA B. EXPRESSO4”
, totalizando, segundo o próprio demonstrativo anual de tarifas,
R$ 400,80 em 2021
e
R$ 601,50 em 2022
. Tais documentos, entretanto, não demonstram apenas a cobrança questionada. Ao contrário, revelam movimentação bancária que ultrapassa o mero recebimento de benefício previdenciário, notadamente porque o extrato de novembro de 2022 registra operações como
crédito do INSS
,
pagamento de cobrança
,
tarifa de seguros
,
compras com cartão Elo
,
mora de crédito pessoal
,
TED eletrônica
,
empréstimo pessoal
e
saques em terminal eletrônico
.

Esse elemento probatório é decisivo. A tese recursal parte da premissa de que a conta bancária seria utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, atraindo, por isso, a gratuidade própria das contas destinadas apenas a essa finalidade. Todavia, os próprios extratos apresentados pela parte autora demonstram uso mais amplo da conta, com operações típicas de conta corrente, circunstância que afasta a alegação de utilização restrita e exclusiva para crédito e saque do benefício.

Além disso, o
BANCO BRADESCO S.A.
juntou, sob o
ID 29024098
, a
Ficha-Proposta de Abertura de Conta de Depósito – Pessoa Física
e, especialmente, o
Termo de Opção à Cesta de Serviços Bradesco Expresso
, no qual consta a identificação do correntista
RAIMUNDO ELOI DOS SANTOS
, a agência
0984
, a conta
00004067-3
, a data
24/09/2015
, a opção assinalada de
adesão
e a assinatura atribuída ao cliente. No mesmo conjunto documental, há também termo de adesão a produtos e serviços com campo específico referente a
“Beneficiário do INSS – Autorização para Crédito em Conta-Corrente/Poupança dos Benefícios do INSS”
, o que reforça a conclusão de que a conta não se limitava à modalidade restrita de conta-benefício ou conta-salário não movimentável.

Não houve, por parte do apelante, impugnação específica e eficaz quanto à autenticidade da assinatura aposta no termo de adesão, tampouco requerimento ou produção de prova técnica apta a infirmar a higidez do documento contratual. Também não há demonstração concreta de vício de consentimento, incapacidade, analfabetismo, fraude ou ausência de discernimento que pudesse macular a contratação. A mera alegação de desconhecimento ou ausência de autorização não se sobrepõe ao termo específico de adesão assinado e aos extratos que demonstram a utilização de serviços bancários diversos.

A orientação jurisprudencial recente deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, inclusive nos precedentes trazidos à colação, caminha no sentido da validade da cobrança quando há contrato de adesão assinado e/ou utilização de serviços bancários para além do simples recebimento do benefício previdenciário.

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFAS POR CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATO DE ADESÃO ASSINADO. UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS ALÉM DO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. COBRANÇA LÍCITA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por consumidor em face de sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais proposta contra instituição bancária. O autor alegou a inexistência de contratação válida para cobrança de “cesta de serviços”, sustentando prática abusiva, requerendo devolução em dobro dos valores debitados e indenização por dano moral. A sentença reconheceu a regularidade da cobrança com base em contrato de adesão assinado e em extratos que demonstram uso continuado dos serviços bancários desde 2018.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é lícita a cobrança de tarifas bancárias por “cesta de serviços” diante da alegação de ausência de contratação válida; e (ii) estabelecer se há direito à indenização por dano moral em razão das cobranças realizadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A cobrança da cesta de serviços é considerada lícita quando respaldada por contrato de adesão assinado, no qual consta a expressa opção do consumidor pela adesão ao pacote padronizado, conforme entendimento consolidado na jurisprudência local.
A utilização continuada de diversos serviços bancários pelo consumidor, tais como cartão de crédito, saques e seguros, afasta a alegação de que a conta seria utilizada exclusivamente para recebimento de benefício previdenciário, o que atrairia a isenção tarifária prevista na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.

A alegação genérica de ausência de autorização para os débitos não é suficiente para invalidar cobranças regularmente previstas em contrato e regulamentação específica; é necessário apontar concretamente quais débitos seriam indevidos.

A ausência de irregularidade na conduta da instituição financeira, aliada à inexistência de violação a direito da personalidade, afasta a possibilidade de indenização por dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso improvido.

Tese de julgamento:

1.

A cobrança de tarifas bancárias por cesta de serviços é válida quando amparada em contrato de adesão assinado e há utilização efetiva dos serviços.

2.

A existência de movimentação bancária que ultrapassa o mero recebimento de benefício afasta a vedação prevista na Resolução nº 3.919/2010 do BACEN.

3.

A cobrança regularmente autorizada contratualmente não enseja dano moral, salvo demonstração de ilicitude ou abuso específico.

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III e IV; 39, III e IV; 42, parágrafo único; CPC/2015, art. 355, I e art. 330, § 1º, I; BACEN, Resolução nº 3.919/2010, art. 2º, I.
Jurisprudência relevante citada: TJ-PA, AC nº 0800038-21.2019.8.14.0107, Rel. Des. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, j. 12.03.2024; TJ-PA, AC nº 9363244, Rel. Des. Maria de Nazareth Saavedra Guimarães, j. 19.04.2022.

(TJPA - Apelação Cível nº 0800013-69.2023.8.14.0009, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 10/06/2025).
Grifei.

EMENTA. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. COBRANÇA DE TARIFAS POR “CESTA DE SERVIÇOS”. RELAÇÃO CONTRATUAL CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO PROLONGADA E SEM OPOSIÇÃO. BOA-FÉ OBJETIVA. SUPRESSIO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta em face de sentença que julgou improcedente ação anulatória de tarifas bancárias cumulada com indenização por danos morais e materiais, na qual a autora alegou não ter contratado os serviços associados ao pacote tarifário denominado “CESTA. B. EXPRESSO2” e à “TARIFA SAQUE TERMINAL”. Pleiteou, ainda, a conversão da conta corrente em conta de serviços essenciais, devolução em dobro dos valores cobrados e compensação por danos morais. A sentença reconheceu a legalidade das cobranças com base na utilização continuada dos serviços, ausência de impugnação prévia e aplicação dos princípios da boa-fé objetiva e da supressio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve contratação válida e tácita dos serviços bancários que ensejaram as tarifas questionadas; (ii) apurar a existência de vício na prestação de informações ou abuso por parte da instituição financeira; e (iii) definir se estão presentes os requisitos para configuração de dano moral e repetição em dobro dos valores cobrados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A contratação tácita de serviços bancários se caracteriza pela utilização reiterada e prolongada dos serviços, sem oposição por parte do consumidor, configurando aceitação voluntária e presumida das condições contratuais.
A cobrança das tarifas bancárias baseadas no pacote de serviços “CESTA. B. EXPRESSO2” encontra amparo nas Resoluções nº 3.919/2010 e nº 4.196/2013 do Banco Central, que regulam a oferta e precificação de serviços bancários.
A aplicação dos princípios da boa-fé objetiva, especialmente as figuras da supressio e do venire contra factum proprium, impede o acolhimento da pretensão do consumidor que, após longo período de utilização ininterrupta e consciente dos serviços, passa a negá-los judicialmente.
A ausência de falha na prestação dos serviços e a inexistência de conduta abusiva ou desrespeitosa por parte do banco afastam a configuração de dano moral.
A devolução em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC, exige comprovação de má-fé na cobrança, o que não se verificou no caso em exame.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Tese de julgamento:

1.

A utilização contínua e prolongada de serviços bancários pelo consumidor, sem impugnação prévia, configura contratação tácita válida e autoriza a cobrança das respectivas tarifas.

2.

A cobrança de tarifas por serviços efetivamente prestados, com base em normas do Banco Central, não configura ilícito contratual nem enseja reparação por dano moral.

3.

A repetição em dobro de valores pagos indevidamente exige demonstração de má-fé na cobrança, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, I, e 42, parágrafo único; CC, art. 206, § 3º, V; CPC, arts. 6º e 514; Resoluções BACEN nº 3.919/2010 e nº 4.196/2013.
Jurisprudência relevante citada: TJ-MG, AC nº 10000211985379001, Rel. Des. Jaqueline Calábria Albuquerque, j. 25.01.2022; TJ-SP, AC nº 1013054-74.2018.8.26.0005, Rel. Des. Jairo Brazil Fontes Oliveira, j. 07.04.2020.

(TJPA - Apelação Cível nº 0801032-18.2023.8.14.0072, Rel. Des. Amilcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 15/07/2025).
Grifei.

Também merece registro o precedente, extraído de voto em caso análogo, no qual se consignou que, quando o correntista opta por usufruir serviços bancários diversos, como empréstimos, cheques e cartões de crédito, nasce o dever de pagar as tarifas legais pela utilização da conta. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA – COBRANÇA DE TARIFAS – JUNTADA DE CONTRATO E TERMO DE OPÇÃO POR SERVIÇOS - UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PELO AUTOR/APELANTE – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO – JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE - ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA - Apelação Cível nº 0800038-21.2019.8.14.0107, Rel. Desa. Luana de Nazareth Amaral Henriques Santalices, 2ª Turma de Direito Privado, julgado em 12/03/2024).

Os precedentes acima se ajustam ao presente caso. Aqui, há mais do que simples alegação defensiva: existe contrato/termo específico de adesão ao pacote de serviços no
ID 29024098
e há extratos bancários, juntados pela própria parte autora no
ID 29024081
, comprovando movimentação bancária diversificada, com utilização de serviços incompatíveis com a tese de conta destinada exclusivamente ao recebimento do benefício previdenciário.

Ressalte-se que a Resolução BACEN nº 3.919/2010 prevê a gratuidade de serviços essenciais, mas não impede a contratação de pacote tarifado quando o consumidor opta por serviços adicionais. A gratuidade não se confunde com imunidade absoluta a qualquer tarifa em conta corrente regularmente contratada e utilizada para operações diversas. O que se veda é a cobrança indevida, sem contratação ou sem serviço correspondente, situação que não se verifica no caso dos autos.

Também não prospera o pedido de repetição de indébito. Ausente ilicitude na cobrança, inexiste pagamento indevido a ser restituído, seja de forma simples, seja em dobro. A repetição dobrada prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC pressupõe cobrança indevida, requisito que não se encontra configurado diante da existência de adesão contratual e utilização de serviços bancários.

Do mesmo modo, não há falar em dano moral. A responsabilidade civil, ainda que objetiva nas relações de consumo, exige a demonstração do defeito do serviço, do dano e do nexo causal. No caso, a cobrança decorreu de pacote tarifário contratado, e a movimentação da conta revela utilização de serviços bancários diversos. Assim, inexistindo ato ilícito ou falha na prestação do serviço, não há violação a direito da personalidade apta a ensejar compensação moral.

Em consequência, deve ser mantida integralmente a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados por
RAIMUNDO ELOI DOS SANTOS
em face do
BANCO BRADESCO S.A.

3.
3.
Dispositivo

Ante o exposto
, CONHEÇO e

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo integralmente e a sentença de improcedência, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Com base no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% sobre o valor atualizado da causa, considerando o trabalho adicional nesta Instância Revisora.

Ressalva-se a previsão do art. 98, § 3º do Código de Processo Civil, por ser o autor/apelante beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

.

Belém, 16/06/2026